Tribunal: STF
Processo: AI 138726
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
DIREITO ADQUIRIDO. PRETENSAO AO PAGAMENTO PARCELADO DO
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO SEM A INCIDENCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, COM BASE NA LEI FEDERAL N. 7730/89.
          EMBORA SUSPENSA PROVISORIAMENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS
TRIBUTOS PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N. 5486/88, EM FACE DE O GOVERNO
FEDERAL HAVER EDITADO A LEI N. 7730/89, QUE EXTINGUIU A OTN, NÃO SE
PODE ATRIBUIR A ESSE REGIME ESPECIAL DE CONGELAMENTO A FEIÇÃO DE ATO
JURÍDICO PERFEITO OU DE SITUAÇÃO JURÍDICA DEFINITIVAMENTE
CONSTITUIDA. INOCORRENCIA DE REVOGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. O QUE
HOUVE FOI SUSPENSÃO TEMPORARIA DE SUA APLICAÇÃO, A AUSÊNCIA DE
INDICES A SEREM APLICADOS, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI N. 7738/89, QUE
RESTABELECEU A SUA EDIÇÃO MENSAL.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.